Tribunal: TJES
Processo: 0001940-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001940-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001940-94.2021.8.08.0024

APELANTE: JULIO CESAR SOUZA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CÃO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DE DANOS CIVIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de um cão de estimação. Requer a absolvição por atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de dolo por erro de tipo, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação de danos civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, ao subtrair um cão de um posto de combustível sob a alegação de que acreditava se tratar de animal abandonado, configura erro de tipo capaz de afastar o dolo do crime de furto; e (ii) estabelecer se a condenação à reparação de danos civis é válida quando há pedido expresso na denúncia e instrução processual específica sobre os prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se comprovadas pelo conjunto fático-probatório, em especial pelo Boletim Unificado, pelo depoimento coeso da vítima e pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial.

A tese defensiva de erro de tipo é inverossímil e isolada nos autos. A conduta do apelante de se evadir do local sem realizar o abastecimento que supostamente aguardava é incompatível com a intenção declarada de proteger um animal e denota o inequívoco
animus furandi
.

Em crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se alinha a outros elementos de prova, como as imagens de vídeo que registraram a dinâmica da subtração.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos civis, com base no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, demanda o preenchimento de três requisitos: pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica, todos devidamente observados na origem.

A existência de pedido na denúncia e a realização de instrução probatória sobre os danos materiais e o abalo emocional sofrido pela vítima, com a produção de prova oral e documental submetida ao contraditório, legitimam a condenação à reparação civil, sem qualquer ofensa à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de erro de tipo, fundada na crença de que o animal de estimação estava abandonado, não exclui o dolo do crime de furto quando o conjunto probatório, incluindo o modo de agir do agente, demonstra o inequívoco
animus furandi
.

É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, quando há pedido expresso e com valor determinado na denúncia, e a questão é submetida a instrução específica durante o processo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001940-94.2021.8.08.0024

APELANTE: JULIO CESAR SOUZA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JULIO CESAR SOUZA DA SILVA

em face da r. Sentença
(I
D
15662308) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto.

Nas razões

recursais
(
ID 15662321
),
o
apelante requer

sua absolvição por atipicidade da conduta, ante a alegada ausência de dolo (erro de tipo), e, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação de danos civis.

Em c
ontrarrazões
(
ID 15662322
)
,
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
ID 15734146
)
.

Emerge da
Denúncia que,
no dia 02 de maio de 2019, por volta das 23h21min, no interior do Posto de Combustível Monza, nesta Capital, o apelante, de forma livre e consciente, subtraiu para si um cão da raça Yorkshire, de nome "Tuc Tuc", pertencente à vítima Paulo Augusto Pereira da Silva. Aproveitando-se da distração do ofendido, que abastecia seu veículo, o réu teria se aproximado do animal, colocado-o no interior de seu automóvel e se evadido do local sem efetuar o abastecimento que supostamente aguardava.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, pois a conduta do apelante seria atípica, por ausência de dolo, configurando erro de tipo, uma vez que acreditava se tratar de animal abandonado, tendo agido com o único intuito de protegê-lo.

A tese, contudo, não encontra amparo no acervo probatório.

No que tange à materialidade delitiva, esta encontra-se inequivocamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 06/07), pelo Auto de Avaliação Indireta (fl. 74) e pelas demais provas orais e documentais coligidas.

Em relação à autoria, também se revela inconteste, exsurgindo de forma clara do conjunto fático-probatório, em especial das declarações da vítima, corroboradas pela prova técnica e pelos indícios circunstanciais da conduta do réu.

A vítima, Paulo Augusto Pereira da Silva, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório (Id. 15662308), narrou os fatos de forma coesa e detalhada, descrevendo não apenas a dinâmica da subtração, mas também o profundo vínculo afetivo com o animal e o severo abalo emocional decorrente da perda:

[...] Que ele tinha 12 (doze) anos de idade; Que ele já era um cachorro mais idoso, apresentando problemas clínicos, como pedras na bexiga;
QUE ERA UM COMPANHEIRO SEU HÁ 12 (DOZE) ANOS; QUE NÃO ERA SÓ UM CACHORRO; QUE TINHA UM VALOR SENTIMENTAL MUITO GRANDE E NÃO SÓ PARA MIM: QUE TEM DUAS SOBRINHAS, ATUALMENTE COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS, QUE VIVEM PERGUNTANDO SE NÃO ENCONTREI O "TUC TUC"
; [...] Que pelas imagens dá para ver nitidamente ele esperando que eu me distraísse, chamando o cachorro, fazendo carinho e o colocando no banco detrás; Que ele entra no carro e o frentista vem perguntando se vai abastecer,
sendo feito o sinal que não
; Que logo em seguida ele sai e vai embora . (grifos nossos)

Como se vê, o depoimento da vítima, além de firme, é corroborado por um elemento objetivo crucial: as imagens do circuito de segurança, que, conforme relatado, registraram o apelante evadindo-se do local sem realizar o abastecimento, conduta esta absolutamente incompatível com a de alguém que ali se encontrava para tal finalidade e que, fortuitamente, resolve proteger um animal. Tal circunstância, por si só, infirma a tese de ausência de dolo e denota o inequívoco
animus furandi
.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

A versão do apelante, de que não teve a intenção de furtar, mas "somente a intenção de proteger" o animal, mostra-se inverossímil e completamente isolada nos autos. A conduta esperada de um cidadão com tal intento seria a de, no mínimo, indagar aos funcionários e clientes de um estabelecimento movimentado sobre a propriedade de um animal de raça que ali se encontrava, e não simplesmente tomá-lo para si e retirar-se de forma apressada.

Destarte, o conjunto probatório é mais que suficiente para comprovar, para além da dúvida razoável, a prática do crime de furto, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou para o reconhecimento da excludente de tipicidade por erro de tipo.

Dessa forma,
preservo
a condenação imposta.

Na r. sentença fixou-se o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A defesa alega que tal condenação seria ilegal por suposta ausência de instrução probatória específica, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o procedimento adotado em primeira instância observou rigorosamente as garantias processuais e os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a eg. Corte Superior consolidou o entendimento de que "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Na hipótese vertente, todos os requisitos foram devidamente preenchidos.

Primeiramente, a denúncia (fls. 02/03) foi explícita ao formular
pedido expresso
de fixação de valor mínimo para reparação de danos, cumprindo o primeiro requisito.

Ademais, na exordial acusatória procedeu-se à
indicação clara do valor pretendido
, ao requerer-se a fixação do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais, satisfazendo o segundo requisito.

Por fim, ao contrário do que sustenta a defesa, houve
instrução específica
sobre o tema. Durante a audiência de instrução e julgamento (Id. 15662308), a vítima foi longamente inquirida sobre os prejuízos sofridos, detalhando não apenas os custos materiais para a manutenção do animal, mas, sobretudo, o profundo e inestimável valor sentimental de seu cão, um companheiro de doze anos, cujo desaparecimento causou "forte abalo emocional" a si e a seus familiares.

Para além da prova oral, a vítima juntou vasta prova documental (fls. 26/68), consistente em prontuários e notas fiscais de despesas veterinárias, que demonstram a média de custos com o animal e corroboram a extensão do dano material.

Tanto o depoimento quanto os documentos foram submetidos ao crivo do contraditório, tendo a defesa a plena oportunidade de questionar a vítima e de impugnar a documentação, bem como de produzir contraprovas, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, uma vez que houve pedido expresso com indicação de valor na denúncia e regular instrução probatória sobre os danos, garantindo-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, a decisão que fixou a verba indenizatória em patamar razoável e adequado aos danos observados, inclusive, em valor inferior ao pleiteado, assim, não padece de qualquer ilegalidade, devendo ser integralmente mantida.

Por fim, considero prequestionadas a
s
matéria
s
debatida
s
.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)